Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme preceitua o art. 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados em consonância com as necessidades de quem os requer e com as possibilidades financeiras de quem deve prestá-los.
2. A ação de revisão de alimentos pressupõe a modificação superveniente das necessidades do alimentando ou das possibilidades do alimentante.
3. A mera alegação autoral de decréscimo de sua capacidade contributiva, desacompanhada de prova inequívoca do alegado, não autoriza a redução da prestação alimentícia devida, por força do art. 373, I, CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.